Tribunal: STF
Processo: RE 106723
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ART. 153, PARAGRAFO 1. EX-COMBATENTE. ESCRIVAO DE POLICIA FEDERAL,
NA CLASSE FINAL, QUE PRETENDE NOMEAÇÃO POR ACESSO A CARGO DE
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL. LEI N. 5.315, DE 1967, ART. 8. O TEMA
DA ISONOMIA NÃO FOI APRECIADO PELA CORTE 'A QUO', NOS DOIS ACORDAOS.
A REFERENCIA A TRATAMENTO DESIGUAL CONSTANTE DA PETIÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ESTA BASEADA NO ART. 125, I, DO C.P.C., E NÃO NO FATO
DECORRENTE DA PORTARIA MINISTERIAL N. 539-B, DE 18.9.1975,
CONSTITUINDO ESTE ÚLTIMO, ADEMAIS, MATÉRIA NOVA, SOMENTE INVOCADA
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO OBJETO DE EXAME NO ARESTO
RESPECTIVO. NÃO E POSSIVEL, DESSA MANEIRA, TER-SE COMO REGULARMENTE
PREQUESTIONADO O ART. 153, PARAGRAFO 1, DA CONSTITUIÇÃO, AOS
EFEITOS DE AFASTAR O VETO REGIMENTAL A ADMISSIBILIDADE DO APELO
EXTREMO (RISTF, ART. 325, IV, LETRA 'D', NA REDAÇÃO ANTERIOR,
APLICAVEL A ESPÉCIE). APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.